Tribunal: TJES
Processo: 5004948-95.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sucessão Processual
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004948-95.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CEZIO ZAMBON e outros

AGRAVADO: FERNANDA CATELAN MAGALHAES e outros (4)

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO JUDICIAL - PROCESSO DE INVENÁRIO E PARTILHA - FALECIMENTO DA PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO – HERANÇA - NATUREZA JURÍDICA - ART. 80, II, DO CÓDIGO CIVIL - DIREITO À SUCESSÃO ABERTA - PRINCÍPIO DA
SAISINE
- HERANÇA: BEM INDIVISÍVEL - ART. 1791, DO CÓDIGO CIVIL - ESPÓLIO: REPRESENTAÇÃO - ART. 75, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NECESSIDADE DE SUCESSÃO PROCESSUAL PELO ESPÓLIO DO
DE CUJUS
– RECURSO PROVIDO.

1.
Os
pre
c
eitos do princípio da
saisine
, pelo qual a herança se transfere, automática e imediatamente aos herdeiros com o falecimento do titular do patrimônio, destina-se a evitar que a herança permaneça em estado de jacência até que seja realizada a partilha dentre os herdeiros. Assim, antes de realizada a partilha, todo o patrimônio permanece indivisível e que por lei atribui-se-lhe natureza de bem imóvel.

2. O Código Civil preceitua que a herança, como conjunto de direitos e obrigações transmissíveis aos herdeiros, é considerada bem imóvel (art. 80, II) e indivisível (art. 1.791), constituindo uma universalidade de direitos (art. 91), somente cindível mediante o procedimento de inventário e partilha a fim de conferir cada quinhão a quem de direito, bem como para resguardar o direito de eventuais terceiros credores.

3. À luz da jurisprudência deste Sodalício, a massa patrimonial deixada pelo autor da herança consubstancia-se o "Espólio", que embora não seja dotado de personalidade jurídica própria, tem capacidade para demandar e ser demandado, sendo representado pelo inventariante, nos preceitos do art. 75, inciso VII, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004948-95.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: CEZIO ZAMBON E MARIA DE FÁTIMA ZAMBON LEITE

AGRAVADOS: FERNANDA CATELAN MAGALHÃES E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CEZIO ZAMBON e MARIA DE FÁTIMA ZAMBON LEITE em face da decisão (id. 24485858 – processo originário) proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Comarca de Alfredo Chaves que deferiu o pedido de habilitação requerido por FERNANDA CATELAN MAGALHÃES, OLIVIA CATELAN MARQUES, FELLIPE BRAVIM CATELAN, GIOVANNA BRAVIM CATELAN e HUGO BRAVIM CATELAN, na qualidade de sucessores/herdeiros processuais do demandante JACINTHO CATELAN, em razão de seu falecimento.

Pelas razões recursais id. 4952486, postulam os Agravantes a reforma da decisão vergastada ao argumento de que
“não foi devidamente realizado o pedido de habilitação, não se comprovando que os agravados são de fato sucessores dos auto
res falecidos”,
razão pela qual deve ser regularizada a sucessão processual dos herdeiros de Jacintho Catelan.

Contrarrazões (id. 5005052) pelo desprovimento recursal.

Na origem, JACINTHO CATELAN e IDENEY DENADAI PUPPIN CATELAN ajuizaram “ação de reintegração de posse com pedido de tutela de urgência” nº 5000285-65.2021.8.08.0003 em face de HERDEIROS DE AMILTON ZAMBON.

Contudo, no curso da demanda, ambos os autores supramencionados vieram a óbito, sendo que JACINTHO CATELAN falecera quando já era viúvo de
IDENEY DENADAI PUPPIN CATELAN.

Diante de tal panorama, depreende-se da lavratura da certidão de óbito do
de cujus
JACINTHO CATELAN id. 15862278 (processo originário) o seguinte assentamento:
“o falecido era viúvo de Ideney Denadai Puppin Catelan
(...)
deixando bens a inventariar, não deixou testamento, não deixando herdeiros menores ou interditos,
deixando 3 filhos
:
Patricia Catelan
, com 56 anos,

Fernanda Catelan Magalhães
, com 49 anos,

Jacinto Catelan Junior (falecido)
.”

Em contrapartida, FERNANDA CATELAN MAGALHÃES, OLIVIA CATELAN MARQUES, FELLIPE BRAVIM CATELAN, GIOVANNA BRAVIM CATELAN e HUGO BRAVIM CATELAN requereram habilitação nos autos respectivos na qualidade de herdeiros/sucessores (id. 15862284 – processo de origem), oportunidade em que acostaram a certidão de óbito do
de cujus
JACINTHO CATELAN (id. 15862278 – processo de origem), bem como a “escritura pública de doação” (id. 15862275 – processo de origem).

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, por seu turno, deferiu o pleito de habilitação conforme requerido pelos Agravados e determinou a sucessão processual do demandante falecido pelos respectivos herdeiros/sucessores.

Irresignados, os Agravantes interpuseram o presente recurso, requerendo a reforma da decisão hostilizada a fim de que seja regularizada a sucessão processual.

Pois bem.

Feito esse breve escorço fático-processual, registro, de logo, que a irresignação recursal comporta provimento pelas razões que passo a expender.

Após exame inicial do feito, os Agravados foram intimados, nesta via recursal, (id. 5122539) para se manifestarem nos autos, porquanto da análise da certidão de óbito acostada (id. 15862278 – processo de origem), foi possível extrair que a herdeira Patricia Catelan (filha do
de cujus
) não se encontra devidamente habilitada na sucessão processual da ação judicial originária nº 5000285-65.2021.8.08.0003.

Ato contínuo, manifestaram-se os Agravados (id. 5184802), afirmando que
“não houve a habilitação da herdeira Patrícia Catelan no processo de origem, por ocasião da doação do imóvel objeto do litígio, conforme escritura pública de doação em anexo.”

Sequencialmente, os Agravados acostaram petição (id. 5238705), aduzindo que
“na Escritura Pública de Doação é posto de forma clara que foi apenas doado 50% do imóvel objeto da lide do processo originário de nº 000285-65.2021.8.08.0003.”

Neste contexto, da análise dos documentos colacionados, sobretudo, da certidão de óbito (id. 15862278 – processo de origem), vislumbro subsistir a necessidade de regularização do polo ativo da ação judicial de origem em razão do falecimento dos demandantes (JACINTHO CATELAN e IDENEY DENADAI PUPPIN CATELAN), à luz da legislação pertinente.

No petitório id. 15862284 (processo originário), que se destinou a regularizar o polo ativo processual, o patrono do
de cujus
limitou-se a postular a sucessão dos herdeiros quando, na verdade, a sucessão, pela lei, dar-se-ia por meio dos Espólios de JACINTHO CATELAN e
IDENEY DENADAI PUPPIN CATELAN.

Isso porque os preceitos do princípio da
saisine
, pelo qual (princípio) a herança se transfere, automática e imediatamente, aos herdeiros com o falecimento do titular do patrimônio, destina-se a evitar que a herança permaneça em estado de jacência até que realizada a respectiva partilha entre os herdeiros. Assim, antes de realizada a partilha, todo o patrimônio permanece indivisível e que, por lei, atribui-se-lhe natureza de bem imóvel.

Nesta intelecção, tem-se que
“
a massa patrimonial deixada pelo autor da herança consubstancia-se no
ESPÓLIO
, que embora não seja dotado de personalidade jurídica própria,
tem capacidade para demandar e ser demandado, sendo representado pelo inventariante
, nos preceitos do art. 75, inciso VII do CPC/2015.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 006170026303, Relator: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 01/10/2021).

Outrossim,
“
c
onforme o disposto no art. 313, § 2º, II e art. 690, parágrafo único, do CPC/15, respectivamente, falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio,
o juiz determinará a intimação de seu
ESPÓLIO
,
de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação,

devendo ser realizada a citação pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos
.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 020050012127, Relator: des. SAMUEL MEIRA BRASIL JúNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 24/06/2022).

Ademais, o Código Civil preceitua que a herança, como conjunto de direitos e obrigações transmissíveis aos herdeiros, é considerada bem imóvel (art. 80, II) e indivisível (art. 1.791), constituindo uma universalidade de direitos (art. 91) somente cindível mediante o procedimento de inventário e partilha a fim de conferir cada quinhão a quem de direito, bem como para resguardar o direito de eventuais terceiros credores.

Entretanto, não há notícia nos autos acerca da eventual instauração de processo de inventário na forma da lei, competindo, nestes casos, a representação do acervo patrimonial ao administrador provisório, de acordo com a ordem prevista no art. 1.979, do Código Civil, c/c art. 613 e 614, do Código de Processo Civil, a quem incumbirá representar o espólio ativa e passivamente.

Sobreleva assentar, ainda, que o imóvel objeto da lide principal não fora doado em sua totalidade, circunstância a atrair os demais herdeiros necessários de ambos os autores falecidos na
ação judicial originária nº 5000285-65.2021.8.08.0003.

Destarte, não se olvida que apenas os Espólios de
JACINTHO CATELAN e
IDENEY DENADAI PUPPIN CATELAN
devem figurar no polo ativo da ação (em substituição do
de cujus
) e como Agravados nos presentes autos.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo e lhe dou provimento, determinando a retificação do polo ativo da demanda originária (“ação de reintegração de posse” nº 5000285-65.2021.8.08.0003), nos termos aqui delineados.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 29/08/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 29.08.23.